Tribunal: TJDFT
Processo: 0727667-84.2019.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0727667-84.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) EXEQUENTE: THAIS OLIVEIRA TEOFILO EXECUTADO: CLINICA DE DOENCAS RENAIS DE BRASILIA LTDA Decisão Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Thais Oliveira Teofilo contra a decisão interlocutória da 17a Vara Cível de Brasília que, em cumprimento de sentença, limitou a responsabilidade da executada às forças da herança recebida, no valor de R$ 51.879,78, mas acresceu multa e honorários advocatícios, previstos no art. 523, § 1o do CPC, além de juros moratórios e correção monetária (ID no 13283591, pág. 179). Confira-se excerto da decisão recorrida: “[...] A executada apresentou impugnação ao presente cumprimento de sentença (ID Num. 44878957), alegando, em resumo, que, na qualidade de sucessora da falecida, responde pela dívida apenas até o limite das forças da herança, e, nesse contexto, aponta excesso de execução, na ordem de excesso de R$ 37.807,70 (trinta e sete mil oitocentos e sete reais e setenta centavos), a teor do disposto do inciso V do artigo 525 do CPC. De fato, a teor do artigo 1.792 do Código Civil, “o herdeiro não responde por encargos superiores às forças da herança; incumbe-lhe, porém, a prova do excesso, salvo se houver inventário que a escuse, demostrando o valor dos bens herdados”. e, nesse contexto, a impugnante não deverá responder por quantia superior àquela recebida em face da sucessão hereditária, cujo montante foi devidamente demonstrado nos autos. [...] Conforme Escritura Pública de Inventário juntada em ID Num. 49756206 - Pág. 8/12, lavrada no Cartório do 4° Oficio de notas, protesto de títulos, registro Civil, Títulos e Documento e Pessoas Jurídicas do Distrito Federal, protocolizada sob o n° 015889 do Livro n° 0011 folhas n° 079, no dia 09/02/2018, verifica-se que a executada era a única herdeira da falecida Greicer Oliveira Azevedo, percebendo 25.000 (vinte e cinco mil) cotas, no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) da empresa ARTHEO MÓVEIS LTDA-EPP, inscrita no CNPJ sob o n° 1.647.304/0001-08, 25.000 (vinte e cinco mil) cotas, no valor de R$ 25.000,00( vinte e cinco mil reais) da empresa THEOLLI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA-ME, inscrita no CNPJ sob o n° 06.091.601/0001-33, R$ 77,81 (setenta e sete reais e oitenta e um centavos) da conta corrente n° 63780-7 da agência 1226-2 do Banco do Brasil e, ainda, R$ 1.801,97 (um mil oitocentos e um reais e noventa e sete centavos) da conta corrente n° 2.666-2 da agência 7987 do Banco Bradesco, totalizando R$ 51.879,78 (cinquenta e um mil oitocentos e setenta e nove reais e setenta e oito centavos). Nessa medida, o valor devido pela ré deverá limitar-se à importância recebida por sucessão. A alegação do exequente de que o valor das cotas sociais recebidas pela executada, tal qual declarado no inventário, não corresponde à realidade está desacompanhada de que qualquer elemento probatório. A tese de que a limitação da responsabilidade do herdeiro ao valor do quinhão recebido não implica excesso à execução é correta quando existe mais de um herdeiro. Nesse caso, o valor total da dívida permanece inalterado, respondendo cada um dos herdeiros por parte dela. No caso dos autos, contudo, a ora executada é a única herdeira. Sendo a execução dirigida unicamente em face dela, o valor exequendo não pode ultrapassar o quinhão recebido. Nesse sentido, há excesso naquilo que ultrapassa o valor da herança recebido pela ora executada. Por outro lado, a peculiaridade deste casto impede que ao exequente seja imputada qualquer penalidade em relação ao excesso, pois a execução foi originalmente dirigida contra a falecida, obviamente pelo valor integral da dívida, sendo natural que prosseguisse, pelo mesmo valor, contra os sucessores. Somente neste momento, apresentada a impugnação pela herdeira, pode-se constatar que a herança recebida pela sucessora é inferior ao valor total da dívida. De todo modo, reconhecendo-se como devido o montante de R$ 51.879,78 (cinquenta e um mil oitocentos e setenta e nove reais e setenta e oito centavos), equivalente ao ‘quantum’ recebido por herança, a executada ofertou impugnação desacompanhada do depósito judicial do referido valor e, nessa medida, deverá arcar com as despesas previstas no artigo 523, § 1o, do CPC, tendo como base de cálculo aqueles R$ 51.879,78. Diante do exposto, acolho, em parte, a impugnação ofertada, para limitar a responsabilidade da executada impugnante às forças da herança recebida, no importe de R$ 51.879,78 (cinquenta e um mil oitocentos e setenta e nove reais e setenta e oito centavos), autorizado o acréscimo da multa e honorários previstos no artigo 523, § 1o, do CPC (incidentes sobre aquele valor de R$ 51.879,78), bem como a atualização monetária e juros moratórios de estilo. Ao credor, para trazer aos autos a memória de cálculos do débito, observados os termos acima consignados, e indicar bens à penhora, no prazo de cinco dias. [...]” Em suas razões, a agravante alega, em síntese, que somente poderá responder pela dívida pleiteada na origem até o limite do valor da herança que recebeu (R$ 51.879,79), razão pela qual não deveria haver o acréscimo de multa e dos honorários advocatícios previstos no art. 523, §1o do CPC, tampouco atualização monetária e incidência de juros moratórios. Do mesmo modo, argumenta que o agravado deveria ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais inerentes ao excesso de execução reconhecido na impugnação, no percentual de 10% sobre o excesso. Pleiteia o deferimento de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para declarar que a responsabilidade da agravante se limitará ao quinhão hereditário recebido, com a condenação do agravado ao pagamento dos honorários advocatícios diante do acolhimento da impugnação oposta. É o necessário. Decido. O relator poderá conceder a antecipação da tutela recursal ao agravo quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Passa-se à análise do preenchimento desses pressupostos. Conforme ponderado no agravo de instrumento no 0727658-25.2019.8.07.0000, interposto pelo ora agravado, contra a mesma decisão recorrida, a herança é constituída pelo acervo patrimonial e obrigações deixadas por seu autor. Como consequência, aos credores do autor da herança é facultada, antes da partilha dos bens transmitidos, a habilitação de seus créditos no juízo do inventário ou o ajuizamento de ação em desfavor do espólio. Após a realização da partilha, o acervo indiviso, constituído pelos bens que pertenciam ao falecido, é transmitido de forma discriminada aos beneficiários da herança. Estes, por sua vez, responderão até o limite de seus quinhões, nos termos do art. 1.997, caput do Código Civil. Os herdeiros responderão pela dívida, mas esta responsabilidade é proporcional à parte que lhes coube na sucessão. Há, portanto, uma responsabilidade patrimonial limitada, como também prevê o art. 1.792 do CCB. A agravante é a única herdeira, que recebeu de sua mãe, devedora originária, os bens descritos na escritura pública de inventário, constantes no ID no 30002194, págs. 1-2 dos autos originários (proc. no 0702334-30.2019.8.07.0001). O patrimônio herdado pela agravante constitui-se, majoritariamente, de quotas sociais de pessoas jurídicas, cuja soma da estimativa de valores é inferior ao valor total do débito objeto da execução, razão pela qual foi observado o limite do seu quinhão hereditário. Obiter dictum, anoto que essas cotas serão, oportunamente, penhoradas, não sendo definitivo o valor atribuído a elas no inventário. Avaliados todos os bens/direitos transmitidos por sucessão causa mortis à agravante, estarão delimitadas as forças da herança, na expressão do Código Civil. Podendo se chegar à conclusão de que as cotas sociais valem mais ou menos do que o valor declarado na escritura pública do inventário administrativo. Ainda que seja autorizado o acréscimo da multa e dos honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1o do CPC, sobre o valor dos bens herdados (R$ 51.879,78), bem como a atualização monetária e juros moratórios de estilo, conforme constou na decisão recorrida, a agravante continuará respondendo apenas com o seu quinhão hereditário (art. 1.997 c/c art. art. 1.792, ambos do CCB), o que mitiga a alegação de dano grave, de difícil reparação. No que tange aos honorários advocatícios que seriam devidos em razão do acolhimento parcial da impugnação, importa ressalta que a decisão apenas observou a disposição civil que determina que após a partilha os herdeiros respondem com a proporção da parte que lhe coube na herança. Logo, não foi reconhecido excesso na execução, mas apenas a necessidade de limitar a exigência à quantia recebida pela agravante na partilha. Por essas razões e diante das particularidades do caso, não há que se falar em fixação de honorários advocatícios sobre a diferença entre o valor originário da execução e o valor do quinhão hereditário apresentado pela agravante. Desse modo, ao menos nesse juízo de cognição sumária, sem prejuízo da reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo. Dispositivo Posto isso, nos termos dos arts. 995; 1.015, parágrafo único e 1.019, I, todos do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se à 17a Vara Cível de Brasília, encaminhando-se cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. Concluída a diligência, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 20 de fevereiro de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro